Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737842-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ALICE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DE CINCO RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM ACUSADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. TODOS OS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO APELANTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL QUANTO AO QUINTO APELANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO SEGUNDO, DA QUARTA E DO QUINTO APELANTES. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO QUINTO APELANTE. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DO PRIMEIRO, DO SEGUNDO, DA QUARTA E DO QUINTO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeita-se a alegação de violação à coisa julgada formulada pela Defesa do primeiro apelante, uma vez que o crime de tráfico de drogas é independente e autônomo em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao princípio do ne bis in idem. 2. O delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro. In casu, a prova dos autos foi suficientemente capaz de demonstrar que os apelantes se associaram, com caráter estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da penabase, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do primeiro e do segundo apelante se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social do quinto apelante, haja vista que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea. 5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 6. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal. 7. Conforme jurisprudência desta Corte, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não é a hipótese dos autos. 8. Deve ser mantida a absolvição do apelado quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que não ficou comprovado, de forma indene de dúvidas, que o vínculo entre ele e os demais denunciados era estável e duradouro. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado. 9. Recursos conhecidos: a) deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 1.100 (mil e cem) dias-multa, no valor mínimo legal; b) deu-se parcial provimento ao recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 900 (novecentos) dias-multa, no valor mínimo legal; c) negou-se provimento ao recurso da terceira apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos; d) deu-se parcial provimento ao recurso da quarta apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão para 07 (sete) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal; e) deu-se parcial provimento ao recurso do quinto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor legal mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e f) negou-se provimento ao recurso do Ministério Público para manter a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 71 do Código Penal e 35 da Lei 11.343/2006, por ofensa ao princípio do ne bis in idem, pois o fato de ter, supostamente, conseguido a adesão de um indivíduo ao grupo criminoso não pode configurar dois crimes autônomos para associação para o tráfico de drogas. Ainda que o fosse, defende que deveria ser aplicado o artigo 71 do Código Penal, jamais o artigo 69 do Código Penal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional." (AgRg no AgRg no AREsp 1637016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Por fim, não há que se falar em bis in idem pelo fato de ter sido imputada à Ana Alice a prática de dois delitos de associação para o tráfico de drogas. Com efeito, as provas coligidas aos autos explicitaram que Vinícius não tinha nenhuma ligação com a associação liderada por Marcelo, uma vez que ele apenas conhecia e se comunicava com Ana Alice, a qual, de forma independente, o ajudava a traficar drogas. Desse modo, considerando que Ana Alice se associou de forma estável e permanente aos réus Marcelo, Alessandra e Kayque para praticar o delito de tráfico de entorpecentes e, paralelamente, se associou ao acusado Vinícius com a mesma finalidade, correta a imputação do delito previsto artigo 35, caput, da Lei de Drogas, por duas vezes.” (ID 26043732 - Pág. 59). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 71 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, a recorrente não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030